Tribunal: TJDFT
Processo: 0733523-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733523-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE BARROS DUTRA AGRAVADO: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIEGO DE BARROS DUTRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0730890-03.2023.8.07.0001, movido em desfavor de VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA. A decisão agravada determinou a restituição de valores recebidos naqueles autos a título de honorários sucumbenciais (ID 243125834): “Ciente do provimento do AGI no 0747421-70.2023.8.07.0000, interposto pelo executado em face da decisão de ID 174680264, que rejeitou a impugnação à penhora SISBAJUD realizada, mantendo constrição do valor de R$ 4.913,73. Decidiu a instância recursal determinar o desbloqueio e a liberação ao agravante, ora executado, do valor bloqueado em conta bancária. Ocorre que, a quantia em tela já fora liberada em favor do exequente, conforme alvará de ID 177738768, pois conquanto o agravo de instrumento tenha sido interposto no prazo legal, este Juízo somente teve ciência de sua interposição em 16/11/2023, por meio do Ofício de ID 178391608, quando o alvará já havia sido levando pelo exequente, o que ocorreu em 09/11/2023. Reitero que a expedição de alvará somente ocorreu após o decurso no prazo concedido na decisão agravada, o qual transcorreu sem que o executado informasse nestes autos a interposição de recurso. Essa situação já fora previamente aclarada na decisão de ID 174680264, cujo trecho colaciono abaixo: Ciente da interposição do Agravo de Instrumento no 0747421-70.2023.8.07.0000 pela parte executada em face à decisão de ID no 174680264. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Ressalto que nos estritos termos da decisão agravada, o levantamento dos valores pela parte exequente estava condicionada à preclusão da decisão, para cumprimento do princípio da segurança jurídica. O recurso de agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal, porém não houve qualquer informação nos presentes autos acerca da sua interposição, não sendo possível a este juízo diligenciar sobre eventuais recursos em todos os processos em tramitação, sendo incumbência do advogado da parte ser diligente e comunicar nos autos, visando ao menos mitigar eventuais prejuízos. Desta maneira, diante do silêncio da parte executada e do transcurso do prazo nos presentes autos, correta a expedição do alvará de ID 177738768. Ademais, conforme ofício de ID 178391609, foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso, o que reafirma, por ora, o correto trâmite adotado. Não obstante, diante do decido no bojo do mencionado AGI, intimo o exequente a restituir o valor em tela, por meio de depósito judicial, acrescido dos encargos legais, calculados desde o levantamento do valor. Prazo: 15 dias, sob pena de constrição via SISBAJUD”. Nesta sede, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar qualquer determinação de restituição ou bloqueio adicional de valores até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede seja reconhecida a impossibilidade de restituição dos valores correspondentes a honorários sucumbenciais, por se tratar de verba de natureza alimentar, afastando a imposição de devolução dos valores já recebidos de boa-fé. Narra ser credor da parte agravada no cumprimento de sentença em trâmite nos autos originários, referente a honorários sucumbenciais, reconhecidamente uma verba de natureza alimentar. Contextualiza ter sido realizada, em setembro de 2023, penhora via SISBAJUD da quantia de R$ 4.913,73 pertencente ao devedor, e, nada obstante a impugnação apresentada pelo executado, esta foi rejeitada, com determinação de liberação dos valores penhorados para a conta do agravante. Aduz ter a parte devedora interposto agravo de instrumento em face da referida decisão, sem informar nos autos originários acerca da interposição do recurso. Posteriormente, no julgamento do agravo de instrumento, o devedor obteve êxito, sendo reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de valores presentes em conta corrente inferior a 40 salários-mínimos. Nesse cenário, foi proferia a decisão agravada, determinando a restituição da quantia levantada há aproximadamente dois anos. Argumenta ser válido o levantamento dos valores à época da decisão preclusa, destacando a boa-fé no recebimento dos valores em virtude da ausência de informação quanto ao agravo de instrumento. Assevera a impossibilidade de restituição dos honorários advocatícios, haja vista o seu caráter alimentar, já tendo o sido o montante utilizado integralmente para custear a vida própria do agravante. Afasta a ocorrência de enriquecimento ilícito, porquanto persiste crédito em desfavor do agravado, podendo ser o valor descontado do que ainda não pagou, mas de nenhuma forma devolvida a verba alimentar. Repisa ser juridicamente injusta a determinação de restituição, pois pune o agravante por ato que não lhe cabe sequer por concausa, ignorando a boa-fé, a regularidade do levantamento e natureza da verba levantada. Acrescenta a impossibilidade de ser responsabilizado pela correção monetária dos valores, pois inexiste ato ilícito de sua parte competente para buscar a remuneração (ID 75056196). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 75066063). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelo agravante em face do agravado com vistas ao adimplemento de débito no importe de R$ 33.556,89, referente a honorários advocatícios (ID 166472066). A penhora online via SISBAJUD realizada em 06/09/2023 restou parcialmente frutífera, com bloqueio de R$ 4.913,73 em conta corrente do devedor (ID 171343976). Muito embora o executado tenha impugnado a penhora perante o juízo a quo (ID 172444865), a insurgência foi rejeitada pelo magistrado, diante da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de vencimentos, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Na oportunidade, a expedição do alvará ficou condicionada à preclusão da decisão (ID 174680264). Em 09/11/2023 foi expedido alvará de levantamento dos valores na origem, nada obstante, em 16/11/2023, o juízo a quo foi oficiado acerca da decisão proferida no agravo de instrumento 0747421-70.2023.8.07.0000, interposto pelo executado no prazo legal, mas não comunicado no bojo do cumprimento de sentença, demonstrando a não ocorrência de preclusão quanto à discussão sobre a impenhorabilidade das verbas. Ao final do julgamento no âmbito do AGI 0747421-70.2023.8.07.0000, prevaleceu o entendimento pela impenhorabilidade das verbas constritas, haja vista ser a quantia inferior ao limite de quarenta (40) salários-mínimos, não se enquadrar o débito como dívida alimentar, bem como não demonstrado eventual abuso, má-fé, ou fraude do devedor. O recurso foi provido para determinar “o desbloqueio e a liberação ao agravante do valor bloqueado em conta bancária” (ID 242273288, pág. 29). Vale ressaltar ter sido essa a conclusão exarada, a despeito de ter o credor alegado em contrarrazões a perda do objeto da decisão agravada, diante da expedição de levantamento bancário na origem, em razão da falta de informação de interposição do agravo. Com efeito, nada obstante a inicial aparência de preclusão quanto à impenhorabilidade das verbas constritas no juízo de origem, tal circunstância não ocorreu no plano fático, devendo prevalecer o entendimento proferido na instância recursal, transitado em julgado, com eficácia desconstitutiva desde a origem. O exequente se submete às condicionantes do art. 520 do CPC, segundo o qual o cumprimento de sentença corre por iniciativa, conta e responsabilidade do demandante, que se obriga a reparar os danos que o demandado haja sofrido. Sobrevindo decisão modificadora da sentença objeto da execução, as partes são restituídas ao status quo ante, liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o recebimento indevido de valor em sede de cumprimento de sentença acarreta a necessária recomposição das partes ao estado anterior, com a devolução de todos os valores levantados pela parte exequente, sob pena de enriquecimento ilícito e violação à boa-fé objetiva. Destarte, o retorno das partes ao estado anterior condiciona a devolução da integralidade dos valores recebidos, ainda que se trate de verba honorária. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALVARÁ. LEVANTAMENTO. RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO. DETERMINAÇÃO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. Diante da impossibilidade de manutenção da penhora dada a natureza alimentar das verbas constritas, os valores eventualmente levantados devem ser restituídos. 3. Recurso conhecido e não provido.” (0707342-78.2025.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 30/05/2025.) -g.n. “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida no curso do cumprimento de sentença, a qual determinou o depósito judicial do valor levantado pelo exequente, devidamente atualizado. 1.1. Em suas razões recursais, o exequente, ora agravante, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que a execução só tenha prosseguimento após o julgamento do mérito recursal e não haja nenhum bloqueio em sua conta até o julgamento do recurso. No mérito, requer seja reformada a decisão mantendo-se a penhora do valor, por ter sido levantado anteriormente à reforma da decisão. 2. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade devolução de parte do valor levantado pelo exequente, decorrente da penhora de valores constantes na conta bancária do agravado. 2.1. No caso em comento, foi recebido o cumprimento de sentença, e após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, houve a realização da pesquisa SISBAJUD e realizado bloqueio parcial de valores. 2.2. Assim, foi apresentada impugnação, a qual foi indeferida, e mantida a penhora. Desse modo, foi interposto agravo de instrumento e, mesmo assim, o juízo de origem manteve a decisão de levantamento de valores. 2.3. Desta feita, a quantia foi levantada e, ato contínuo, houve a comunicação do julgamento do agravo interposto, reformando a decisão singular, ocasião em que o magistrado determinou ao exequente a realização do depósito judicial do valor levantado devidamente atualizado. 3. Embora o cumprimento da decisão provisória assuma as particularidades ditadas pelo art. 520, o caput, do referido artigo assinala que o "cumprimento provisório da sentença" (...) "será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo". 3.1. Dessa forma, o exequente se submete às condicionantes do art. 520 do CPC, situação na qual o cumprimento de sentença corre por iniciativa, conta e responsabilidade do demandante que se obriga a reparar os danos que o demandado haja sofrido. 3.2. Cumpre fazer o destaque no qual eventual indenização por perdas e danos ou a liquidação de prejuízos deve ser dimensionada "nos mesmos autos" (art. 520, II, do CPC), em prestígio à razoável duração do processo, economicidade e eficiência. 3.3. Nesse ponto, o recebimento indevido de valor em sede de cumprimento de sentença acarreta a necessária recomposição das partes ao estado anterior, com a devolução de todos os valores levantados pela parte exequente. 3.4. Desse modo, o retorno das partes ao estado anterior condiciona a devolução da integralidade dos valores recebidos, ainda que se trate de verba honorária. Isso porque, as partes são restituídas ao estado originário, com eficácia desconstitutiva desde a origem. 4. Precedente da Casa: “(...) 1. O recebimento indevido de valor nos autos de cumprimento de sentença acarreta a necessária recomposição das partes ao estado anterior, com a devolução do valor levantado pela parte exequente, em observância ao art. 776 do CPC e sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Eventual indenização por perdas e danos ou a liquidação de prejuízos deve ser dimensionada "nos mesmos autos" (art. 520, II, do CPC), com economia de tempo e de dinheiro.” (...) (07230317020228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023). 5. Agravo de instrumento improvido.” (0734457-11.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 30/10/2024.) -g.n. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025 15:37:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador